Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Reclamação. Estupro de vulnerável. Depoimento especial. Medidas protetivas em favor da vítima e da mãe dela.
1 - O depoimento especial tem como objetivo não só preservar a prova em razão do decurso do tempo, como também, e principalmente, minimizar os danos psicológicos decorrentes da repetição de depoimentos pela criança ou adolescente, evitando, com isso, sua exposição excessiva (revitimização).
2 - Não demonstrada a imprescindibilidade de novo depoimento da vítima - já ouvida na delegacia e em produção antecipada de provas -, não se justifica a tomada de novo depoimento especial.
3 - Considerando a gravidade dos fatos – estupro de vulnerável contra filha de 11 anos - devem-se manter as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e da mãe dela, sobretudo porque não encerrada a instrução, devendo-se zelar pela integridade física e psicológica da criança.
4 - Reclamação julgada improcedente.